Tribunal: STF
Processo: HC 71505
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Júri.
          Nulidades.
          Direito de apelar. Cerceamento de defesa.
          Júri. Quesitos.
          Legitima defesa putativa.
          Circunstancias qualificadoras do homicidio.
1.         Tomando, o réu,  conhecimento da  sentença, em plenário do
júri,  assim como seu defensor,  sem interpor o recurso de apelação e
chegando,  depois, a pedir revisão criminal da condenação, admitindo,
pois,  a existência  de coisa  julgada, não  se pode  dizer que tenha
ficado cerceado seu direito de apelar.
2.         No  quesito relativo  a  legitima defesa  putativa,  não e
necessario  qualificar-se como "atual" ou "iminente" a agressão que o
réu supoe sofrer.
3.          Corretamente   formulados   os   quesitos   relativos  as
circunstancias  qualificadoras do homicidio, nos limites da pronuncia
e do libelo, sem risco de perplexidade dos jurados e de prejuizo para
a defesa, não e de se reconhecer nulidade a respeito.
4.        "H.C." indeferido.